Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709063-13.2022.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO FERREIRA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por LEONARDO FERREIRA LOPES contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF (ID 51002785), que, em conformidade com a decisão dos jurados, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante pela prática das condutas descritas no artigo 129, § 13, e do artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, em concurso material, na forma art. 5o, III, da Lei 11.343/06, e aplicar-lhe a pena 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Em suas razões recursais, o réu LEONARDO requer a revogação da prisão preventiva mantida na sentença, sob a alegação de ser incompatível com o regime semiaberto fixado (ID: 53293866). O Ministério Público apresentou contrarrazões e pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 53509887). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID: 53668851). É o relatório. Decido. Como visto, a insurgência recursal do réu limita-se à manutenção da sua prisão preventiva. Ocorre que consta dos autos decisão proferida pela autoridade judicial da VEP, na Execução Penal n. 0408553-51.2023.8.07.0015, que deferiu a progressão para o regime aberto em favor do apelante LEONARDO e que, em razão disto, informou que será ele posto, em breve, em liberdade (ID: 53922357). Nesse quadro, diante da iminente soltura do réu, mister observar que o apelo defensivo perdeu o seu objeto, não havendo mais interesse processual no seu prosseguimento. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso porque prejudicado pela perda do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. I. Brasília, 28 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador